Tribunal: TJES
Processo: 0014484-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0014484-85.2019.8.08.0024

RECORRENTE: CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário. A decisão agravada aplicou o Tema nº 1.372 do Supremo Tribunal Federal, que assenta ser infraconstitucional a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em edital para posse em cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade de Agravo Interno cujas razões impugnam fundamento diverso daquele utilizado na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões apresentadas no Agravo Interno se referem à inaplicabilidade do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, entretanto, tem como fundamento a aplicação do Tema nº 1.372 do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A patente dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do ato judicial impugnado impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A inobservância ao princípio da dialeticidade recursal ocorre quando as razões do agravo deixam de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

É inviável o conhecimento de recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37775 AgR; STF, HC 225405 AgR; STF, RMS 39324 AgR.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014484-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário. A decisão agravada aplicou o Tema nº 1.372 do Supremo Tribunal Federal, que assenta ser infraconstitucional a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em edital para posse em cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade de Agravo Interno cujas razões impugnam fundamento diverso daquele utilizado na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões apresentadas no Agravo Interno se referem à inaplicabilidade do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, entretanto, tem como fundamento a aplicação do Tema nº 1.372 do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A patente dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do ato judicial impugnado impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A inobservância ao princípio da dialeticidade recursal ocorre quando as razões do agravo deixam de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

É inviável o conhecimento de recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37775 AgR; STF, HC 225405 AgR; STF, RMS 39324 AgR.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0014484-85.2019.8.08.0024

RECORRENTE: CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID n° 13689990)

com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em virtude de
DECISÃO
(ID n° 13415097) proferida por esta
Vice-Presidência
, que negou seguimento ao
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(ID n° 4587712) interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, em face de
ACÓRDÃO
(ID n° 4357523), proferido pela
EGRÉGIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente em virtude de
SENTENÇA
(fls. 321/324 no ID n° 3420226) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória-ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Ato contínuo, em
DECISÃO
(id. 13415097) esta
Vice-Presidência
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:

“CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA interpôs RECURSO DE AGRAVO (ID n° 6863015) com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em virtude de DECISÃO (ID n° 6689707) proferida por esta Vice-Presidência, que, quanto ao artigo 5° LV, da Constituição Federal, negou seguimento e, quanto aos 5º, inciso XXXV, e 37, da Constituição Federal, inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID n° 4587712) interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, em face de ACÓRDÃO (ID n° 4357523), proferido pela EGRÉGIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente em virtude de SENTENÇA (fls. 321/324 no ID n° 3420226) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória-ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em DECISÃO (id. 8821741) esta Vice-Presidência, em exame ao Recurso de Agravo, manteve incólume o decisum que outrora havia inadmitido o Recurso Extraordinário interposto pela parte e determinou o encaminhamento dos autos ao Excelso Pretório para a apreciação do Recurso.

Ato contínuo, em Certidão de id. 13137652, fora juntado, por meio de Malote Digital, Decisão proferida pelo Eminente Ministro Presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, com o fito de que este realize juízo de conformação com relação ao que fora decidido pela Excelsa Corte, sob a sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 1531908 (TEMA n° 1372).

Nesse sentido, impõe-se trazer à baila a tese formulada no referido julgamento vinculante, in litteris:

“É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público.”.

Nesse contexto, verifica-se que, ao analisar a admissibilidade do Recurso Extraordinário, o então Vice-Presidente proferiu a seguinte decisão, in litteris:

“Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Chrystian Garcia de Souza (id. 4587712), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, em face do acórdão da Primeira Câmara Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 05/2018/CBMES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RETIFICAÇÃO DO CERTAME. SEM INFLUÊNCIA NA REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS MÍNIMOS DE OBJETIVIDADE. ALCANÇADO. ANÁLISE GLOBAL DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO DE TESTE PSICOLÓGICO. ART 10 RESOLUÇÃO 002/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o juízo a quo decidiu de maneira motivada pelo indeferimento da produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A mudança promovida pelos apelados nos critérios eliminatórios na quarta etapa, em nada influenciou na reprovação do autor do concurso, ao contrário, as alterações foram tendentes a beneficiá-lo e, mesmo assim, restou inapto. Precedentes TJES. 3. O requisito da objetividade restou alcançado em razão das regras, expressas previamente no edital no item 6, conterem informações suficientes para atingir o requisito mínimo de publicidade e objetividade do teste, de modo que não restasse prejudicado o próprio fim do mesmo, bem como pelo fato dos testes psicológicos serem aprovados pelo Conselho de Psicologia, com padronização de procedimentos na seleção de candidatos. 4. No que concerne à análise global prevista no edital, verifico que não há contradição desta com a obtenção de percentual mínimo nas características inerentes ao perfil profissiográfico, na medida em que todas as 12 (doze) características foram consideradas, havendo uma análise global dos candidatos. 5. Com efeito, não há que se falar em avaliação subjetiva tendo em vista que o Edital apresenta critérios mínimos de objetividade exigidos para o exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais características do candidato seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados esperados para aprovação na quarta etapa do certame. 6. Quanto à alegação da possibilidade de aproveitamento de psicotécnico anterior e, por consequência, a mitigação de novo exame, entendo não se mostrar plausível, tendo em vista as diferenças de níveis de exigências nas carreiras, dentre elas, os próprios exames psicossomáticos exigidos para aprovação de Oficial, além do decurso do tempo e a possibilidade de mudança no quadro psíquico do candidato. Ademais, o Conselho Federal de Psicologia possui Resolução (002/2016) que proíbe expressamente o reaproveitamento da avaliação psicológica para outros cargos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignado, aduz afronta aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 37, caput e inciso I, da Carta da República, afirmando que houve cerceamento em seu direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida, e que o edital do concurso não observou os princípios da moralidade e impessoalidade, apresentando critérios subjetivos para a realização da avaliação psicossomática.

Contrarrazões no id. 5341400.

De plano, quanto ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, verifico que não merece trânsito a irresignação, considerando a deficiência da fundamentação recursal, pois o recorrente não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria afrontado referido dispositivo, o que atrai incidência da Súmula 284/STF1.

(...)

Deste modo, em relação ao art. 37, caput da CF, verifica-se que o acolhimento da tese recursal requer o exame da legislação local de regência, bem como das cláusulas editalícias do certame, de forma que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas, incidindo ao caso os óbices das Súmula 280 e 454 do STF.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(ARE 1153092 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018)

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Avaliação mediante critérios objetivos. Publicidade dos resultados. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, e que se confira publicidade aos resultados da avaliação. Incidência da Súmula nº 686/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de direito local e reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a questões relativas a concurso público. 4. Agravo regimental não provido.

(AI 617917 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00305)

Em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, LV, da Magna Carta, pelo indeferimento da prova pericial, a Corte Suprema, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

No caso sub examine, o malferimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, depende do reexame prévio de normas infraconstitucionais atinentes ao julgamento antecipado da lide e ao indeferimento da prova pericial pela desnecessidade de dilação probatória, revelando que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, o que, por si só, afasta a abertura da instância extraordinária.

Do exposto, quanto ao artigo 5º, LV, CF, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito às demais normas constitucionais ditas vulneradas, com arrimo no inciso V do referido dispositivo legal, inadmito o recurso extraordinário.

Intimem-se.

Vitória-ES., 20 de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Portanto, tendo em vista que “o acolhimento da tese recursal requer o exame da legislação local de regência, bem como das cláusulas editalícias do certame”, ao Recurso Extraordinário deve ser integralmente negado seguimento, diante da tese vinculante estabelecida no Tema n° 1372, julgado pelo Excelso Pretório sob a sistemática da Repercussão Geral.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema n° 660 do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que
“vislumbra-se inaplicável ao caso em discussão, partindo-se do pressuposto de que as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório, suscitadas na lide em pauta, para serem verificadas, prescindem a análise da aplicação de normas infraconstitucionais, dentre as quais o Código de Processo Civil, Lei Federal que prevê o julgamento antecipado do mérito, sem dilação probatória extraordinária, para as hipóteses previstas em lei.”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso, consoante id. 14938417.

Com efeito, de plano, constata-se a ausência de dialeticidade recursal, notadamente, pois as razões presentes no Recurso interposto se referem à inaplicabilidade do Tema n° 660, do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos.

Entretanto, ao Apelo Extremo outrora interposto fora negado seguimento, com fundamento no Tema n° 1.372, do Supremo Tribunal Federal, cuja tese vinculante assentou que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público.”.

Portanto, ressoa patente a ausência de dialeticidade recursal entre o Recurso de Agravo Interno interposto e a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário outrora interposto.

A propósito, eis a sedimentada jurisprudência do Excelso Pretório,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).
2. Não se admite em agravo interno inovação recursal. 3. Agravo não conhecido.

(
STF:
RMS 37775 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

EMENTA:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. A exceção somente é compreensível em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. 3. Agravo regimental não provido.

(
STF:
HC 225405 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal.
II - Agravo regimental não conhecido.

(
STF:
RMS 39324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto da Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.